Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO DE CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024,
em razão de doação financeira de recursos próprios realizada mediante
depósitos em espécie, em desacordo com o art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. A candidata efetuou dois depósitos em espécie em sua conta de
campanha, um no valor de R$ 1.000,00 em 13/09/2024 e outro de R$
750,00 em 17/09/2024, totalizando R$ 1.750,00.
3. O Juízo
de
primeira
instância
julgou as contas
desaprovadas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação financeira de
recursos próprios para campanha eleitoral, realizada por meio de dois
depósitos em espécie em dias distintos, com valores inferiores a R$
1.064,10 cada, configura irregularidade que enseja a desaprovação das
contas, à luz do art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige

Num. 44722285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal para doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, não foi violada, pois
cada depósito individualmente considerado era inferior a esse limite.
6. O art. 21, § 2º, da mesma resolução, que trata de doações sucessivas
realizadas no mesmo dia, também não se aplica ao caso, uma vez que os
depósitos foram efetuados em dias distintos.
7. A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização da origem dos recursos, o
que não restou prejudicado na hipótese, considerando que os depósitos
foram identificados e realizados pela própria candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar as contas aprovadas, sem ressalvas,
afastando-se a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação financeira de recursos próprios para
campanha eleitoral, realizada por meio de depósitos em espécie em dias
distintos, com valores inferiores a R$ 1.064,10 cada, não configura
irregularidade que en

Inteiro teor:
Num. 44722285 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.265
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600291-
53.2024.6.16.0131 – Barracão – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: VERENICE SIQUEIRA DUARTE
ADVOGADO: FELIPE DE MARCHI - OAB/PR98473
ADVOGADO: MICHELLI DE MARCHI - OAB/PR81226
RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
APROVAÇÃO DE CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições de 2024,
em razão de doação financeira de recursos próprios realizada mediante
depósitos em espécie, em desacordo com o art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. A candidata efetuou dois depósitos em espécie em sua conta de
campanha, um no valor de R$ 1.000,00 em 13/09/2024 e outro de R$
750,00 em 17/09/2024, totalizando R$ 1.750,00.
3. O Juízo
de
primeira
instância
julgou as contas
desaprovadas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a doação financeira de
recursos próprios para campanha eleitoral, realizada por meio de dois
depósitos em espécie em dias distintos, com valores inferiores a R$
1.064,10 cada, configura irregularidade que enseja a desaprovação das
contas, à luz do art. 21 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A norma do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige

Num. 44722285 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal para doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, não foi violada, pois
cada depósito individualmente considerado era inferior a esse limite.
6. O art. 21, § 2º, da mesma resolução, que trata de doações sucessivas
realizadas no mesmo dia, também não se aplica ao caso, uma vez que os
depósitos foram efetuados em dias distintos.
7. A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização da origem dos recursos, o
que não restou prejudicado na hipótese, considerando que os depósitos
foram identificados e realizados pela própria candidata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar as contas aprovadas, sem ressalvas,
afastando-se a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A doação financeira de recursos próprios para
campanha eleitoral, realizada por meio de depósitos em espécie em dias
distintos, com valores inferiores a R$ 1.064,10 cada, não configura
irregularidade que enseja a desaprovação das contas. 2. O art. 21, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que trata de doações sucessivas, aplica-se
apenas aos depósitos realizados no mesmo dia.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, §§
1º e 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TREPR,
PREST
nº
06004580320206160134, Acórdão nº 59279, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
Julgamento: 22/07/2021 Publicação: 28/07/2021; TRE/PR, Prestação De
Contas Eleitorais nº 060275271, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 08/07/2024; TSE, AgR-REspe nº 060035194,
Acórdão,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
Julgamento:
16/02/2023
Publicação: 01/03/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VERENICE SIQUEIRA DUARTE em face da

Num. 44722285 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão que desaprovou as contas de
campanha relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao cargo de Vereadora.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 14.250,00, sendo R$ 4.500,00 de recursos
estimáveis em dinheiro e R$ 9.750,00 de recursos financeiros (ID 44632207)
Foi emitido parecer conclusivo pela unidade técnica pela desaprovação das contas (ID
44632243), apontando inconsistências quanto ao aporte de recursos financeiros depositados pela
candidata, em espécie, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da
prevista no art. 21, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O Juízo a quo julgou as contas desaprovadas, diante da realização de depósito em espécie de
forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal. Dessa forma, a prestadora foi condenada a
transferir o montante de R$ 1.750,00 ao Tesouro Nacional (ID 44632248).
Em suas razões recursais (ID 44632254), alega que realizou dois depósitos na sua conta
bancária, em conformidade com a Resolução do TSE, porque em dias distintos, sendo um de R$
1.000,00 no dia 13/09/2024, e outro de R$ 750,00, em 17/09/2024. Além disso, afirma que o
doador foi devidamente identificado, os valores foram aplicados com transparência e não houve
qualquer tentativa de ocultação ou dissimulação, não se vislumbrando má-fé. Requer, ao final, o
provimento do recurso, para o fim de julgar as contas aprovadas e afastar a determinação de
devolução do montante ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do recurso
para, mantendo-se a desaprovação, afastar a determinação de restituição ao Tesouro Nacional,
tendo em vista a comprovação do recolhimento (ID 44694888).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da
doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal.
Constou do parecer conclusivo que a própria prestadora realizou duas doações em espécie por
meio de depósito bancário na sua conta de campanha, de forma distinta da prevista no art. 21,
§1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Num. 44722285 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
Na sentença, o Juízo de origem julgou as contas desaprovadas, tendo determinado o
recolhimento do valor irregular de R$1.750,00 ao Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e a utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I
-
transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da beneficiária ou
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
Ressalta-se que esta Corte Regional já analisou caso semelhante, em que entendeu que a regra
do §1º do artigo 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE também se aplica a hipóteses de
doações fracionadas, desde que sucessivas, o que significa terem sido realizadas pela mesma
doadora ou doador, no mesmo dia, conforme se vê:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
NÃO

Num. 44722285 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E
PELA MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR
TOTAL
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO
DECLARADO
COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RASTREIO DO
NUMERÁRIO.
PREJUÍZO
À
CONFIABILIDADE.
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal, haja vista a necessidade de transparência da origem dos
recursos.
2. Essa norma também se aplica nos casos de depósitos sucessivos no mesmo
dia e pela mesma pessoa quando somados superam o valor máximo permitido,
ainda que individualmente considerados estejam dentro do limite legal (art. 21, § 2º,
da Resolução). (GN)
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída ou,
se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
(...)
(TREPR, PREST nº 06004580320206160134 Acórdão nº 59279 LARANJAL - PR,
Relator(a):
Des.
Vitor
Roberto
Silva,
Julgamento:
22/07/2021
Publicação:
28/07/2021).
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL.
DEPÓSITO
EM
DINHEIRO. FRACIONAMENTO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS COM RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS
COM
PESSOAL
NÃO
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES
FIXADA POR ESTE REGIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA À PRE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.

Num. 44722285 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
4. O depósito fracionado, identificado por meio da constatação de que as
operações foram realizadas na mesma data, no mesmo terminal eletrônico e de
forma sucessiva, é procedimento irregular, que objetiva ocultar o verdadeiro doador
e, ainda que identificado o doador, configura recebimento de recursos de origem não
identificada, devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE/PR, Prestação De Contas Eleitorais nº 060275271, Acórdão, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 08/07/2024).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
2020. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. OFENSA AO
ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTAS DE CAMPANHA.
CONTRATOS. DATAS DE VIGÊNCIA DIVERGENTES. CONTA VINCULADA.
FEFC. SAQUE E POSTERIOR DEPÓSITO. FALHAS GRAVES. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 21 da Res.–TSE 23.607/2019, "[a]s doações
financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 [...] só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do
doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal". Essa regra também se aplica "à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia",
como ocorreu na espécie. (GN)
9. No caso, a Corte de origem assentou que "[o]s depósitos realizados pelo
[agravante], que totalizam R$ 3.000,00, não obedecem [...] a forma exigida pela
legislação, eis que efetuados mediante envelope, desrespeitando determinação
expressa da lei". Ademais, entendeu que não houve comprovação "[d]a plena
origem do recurso depositado, já que apenas é possível constatar quem de fato
realizou o depósito na instituição financeira, mas não rastrear o numerário para
identificar a efetiva origem, o que fere a transparência da prestação de contas".
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, AgR-REspEl nº 060035194
Acórdão
COLOMBO - PR, Relator(a): Min.
Benedito Gonçalves, Julgamento: 16/02/2023 Publicação: 01/03/2023).
A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e seu
enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na espécie, foi identificada a doação financeira de recursos próprios no valor de R$ 1.750,00,

Num. 44722285 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
realizada por meio de dois depósitos na sua conta bancária de campanha, sendo um no valor de
R$ 1.000,00 no dia 13/09/2024, e outro de R$ 750,00, em 17/09/2024.
Importa esclarecer que, em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral tenha indicado que a
recorrente juntou os comprovantes de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, denota-se que,
em verdade, houve tão somente a juntada dos comprovantes dos depósitos tidos como
irregulares, a fim de comprovar as datas em que se efetivaram, como bem se observa do ID
44632255 e 44632256:
No entanto, o recurso em questão merece ser provido. Existem duas razões fundamentais para
tal provimento. Primeiramente, a recorrente efetuou dois depósitos em espécie, e ambos os
valores individuais eram inferiores a R$ 1.064,10. Este fato é crucial, pois, ao manter os valores
das transações abaixo desse limite, a recorrente não incorreu em ofensa ao disposto no § 1º do
artigo 21 supracitado, que estabelece diretrizes para depósitos dessa natureza.
Em segundo lugar, os depósitos não foram realizados no mesmo dia, o que é um detalhe de
suma importância. A legislação, especificamente o § 2º do mesmo dispositivo legal, trata das
"doações sucessivas realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um
mesmo dia".
Como os depósitos foram feitos em dias distintos (13 e 17/09), não se pode aplicar a restrição
referente a doações sucessivas, as quais se caracterizam como aquelas realizadas no mesmo
dia. Esta diferenciação temporal anula a possibilidade de se considerar que houve uma infração a
essa norma específica. A ausência de simultaneidade nos depósitos é, portanto, um fator
determinante para a decisão.
Deste modo, mister o provimento do recurso para o fim de julgar as contas aprovadas, sem
ressalvas, afastando-se a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO

Num. 44722285 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:28:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510280410700000043660602
Número do documento: 25091510280410700000043660602
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 18:06:29
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por VERENICE SIQUEIRA DUARTE, para o fim de julgar APROVADAS as contas
referentes às Eleições de 2024, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600291-
53.2024.6.16.0131 - Barracão - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: VERENICE SIQUEIRA DUARTE - Advogados do(a) RECORRENTE:
FELIPE DE MARCHI - PR98473, MICHELLI DE MARCHI - PR81226 - RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª
ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025